Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO DO ACUSADO. FILMAGENS E PERÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por ALEX SILVA VALVERDE contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há dúvidas suficientes para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) se a pena de multa imposta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de furto qualificam-se pelo rompimento de obstáculo, com base em laudo pericial que constatou danos na fechadura do veículo da vítima, corroborado pela confissão do réu e filmagens do ato.
4. A alegação de que o veículo estava aberto não é amparada pelas provas, já que o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas demonstram a utilização de força para arrombar a fechadura.
5. A redução da pena de multa é necessária para adequar a proporcionalidade com a pena corporal, aplicando-se o mesmo critério de majoração, fixando-se a multa em 43 dias-multa, em vez de 53.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, de ofício, para reduzir a pena de multa para 43 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I; art. 49.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.